Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-05.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001181-05.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZIA DA ROSA FONTANA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, GABRIEL ESPINDOLA CHIAVEGATTI, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, GABRIEL ESPINDOLA CHIAVEGATTI, HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DA DEVEDORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. COMUNICAÇÃO FORMAL DO SINISTRO EM 17/09/2019. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA APÓS CIÊNCIA DO ÓBITO. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 929 DO STJ PENDENTE DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MARCO TEMPORAL ADEQUADAMENTE FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO FÁTICA DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.
8001181-05.2023.8.05.0154
, em que figuram como apelantes e apelados LUZIA DA ROSA FONTANA e o BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos da autora e do réu
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

.